Tribunal: TJES
Processo: 5006776-55.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006776-55.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006776-55.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDA: VIACAO PRAIA SOL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. ROUBO PRATICADO DENTRO DO ÔNIBUS DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que no dia 16/12/2021, enquanto utilizava o serviço de transporte público fornecido pela requerida, foi vítima de roubo. Aduz que os assaltantes portavam arma de fogo e ameaçaram os passageiros do ônibus, razão pela qual se urinou e pulou do veículo em movimento, o que lhe ensejou fraturas no pé e tornozelo. Informa que não recebeu auxílio da empresa ré. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que as concessionárias de transporte público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, não havendo que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, pugnando pela procedência do pleito autoral.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe à recorrida a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a consumidora deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer indício que o motorista do ônibus, preposto da empresa recorrida, tenha facilitado ou auxiliado o assalto praticado dentro do transporte público.

Outrossim, a recorrida comprovou a configuração de causa excludente de responsabilidade, tendo em vista que o assalto praticado dentro do transporte público não poderia ter sido previsto ou impedido pela empresa concessionária, o que configura caso fortuito ou força maior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Na hipótese, o evento não está relacionado com alguma falha no transporte metroviário, mas, sim, com a conduta de terceiros. 2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior traçou orientação no sentido de que o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor. Aplicação da Súmula nº 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2255587 SP 2022/0372333-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ROUBO EM INTERIOR DO TRANSPORTE PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 750 do CC/2002, podendo ser elidida tão somente pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto é, estranho à organização da atividade. 2. Consoante jurisprudência pacificada na Segunda Seção desta Corte, o roubo com arma de fogo ocorrido no interior do transporte público, por ser fato inteiramente alheio ao serviço prestado, constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1551484 SP 2015/0207625-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2016).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No entanto, incabível a atribuição ao Réu, do poder de polícia, por ser atividade exclusiva do Estado, não podendo este poder ser delegado a particulares, salvo casos excepcionais. Saliente-se, que eventualmente, particulares podem executar atos de polícia, desde que estes sejam sob o comando direto da Administração Pública.

Neste caso, o roubo ocorrido no interior do coletivo (ato de terceiro), é fato extintivo do direito autoral, uma vez que, não é previsível, e, portanto, não se insere no risco da atividade empresarial desenvolvida, qual seja, o transporte de pessoas. Trata-se de caso fortuito, capaz de afastar o dever de indenizar (artigo 14, §3º, CDC), posto que, rompe o nexo de causalidade entre o evento e o contrato de transporte. Nesse sentido, jurisprudência persuasiva, in verbis;

[...]

Por outro lado, não há qualquer indício, ainda que mínimo, que o motorista do ônibus tenha facilitado ou contribuído para ilícito penal ocorrido no interior do coletivo, sendo que, se o condutor do veículo permitiu o ingresso de pessoas no coletivo, apenas cumpriu com o seu dever de transportar passageiros.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)